Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-39.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001032-39.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATHANY ASSIS BONATTI - CPF: 029.467.151-08 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

No RECURSO:

1001032-39.2022.8.11.0044.

ORIGEM
: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

RECORRIDA(S):
NATHANY ASSIS BONATTI.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública municipal para implantação do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. O município recorrente alega que a concessão do adicional seria indevida, pois a servidora recebia Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e já percebia adicional em grau médio (20%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), mesmo recebendo EPIs; e (ii) estabelecer os critérios de pagamento das diferenças remuneratórias e encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial, elaborado sob contraditório e ampla defesa, atesta que a servidora, enquanto laborava no Hospital e Maternidade do Município de Paranatinga/MT, estava exposta a agentes biológicos em grau máximo, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 40%.

A legislação municipal (Lei no 024/1997, art. 187, parágrafo único) estabelece o direito ao adicional de insalubridade de 40%, 20% ou 10%, conforme a classificação da atividade nos graus máximo, médio e mínimo, respectivamente, o que ampara a decisão recorrida.

O fornecimento de EPIs não elimina, por si só, a caracterização da insalubridade quando constatado que a atividade expõe o trabalhador a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras.

O município recorrente já efetuava o pagamento do adicional em grau médio (20%), razão pela qual a condenação deve se limitar à diferença correspondente ao adicional de grau máximo (40% - 20%), respeitado o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até dezembro de 2021, e pela taxa SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando constatada, por perícia técnica, a exposição do servidor a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos por norma regulamentadora, independentemente do fornecimento de EPIs.

O pagamento das diferenças remuneratórias deve ser limitado à diferença entre os percentuais do adicional já recebido e do adicional devido, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A correção monetária deve observar o IPCA-E até dezembro de 2021 e a taxa SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 024/1997, art. 187, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 244143383, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para determinar
a implantação do adicional de insalubridade, no patamar de 40% do vencimento da reclamante, bem como o pagamento dos adicionais relativos aos meses correspondentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, no período em que laborou no Hospital e Maternidade do Município de Paranatinga.

Determinou, ainda, que, em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte reclamante, deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97.

Em argumento recursal, o município reclamado sustenta a improcedência da implantação do adicional de insalubridade, porquanto a reclamante já recebe todos os EPI’s necessários à sua proteção pessoal, o que neutralizaria os danos.

Pontua que, além de fornecer EPIs necessário a proteção pessoal, efetua o pagamento em grau médio 20% do referido adicional de insalubridade.

Ao final, requer o afastamento da concessão do adicional de insalubridade.

A recorrida
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
9/10/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal (id. 245461657). As partes foram devidamente intimadas (ids. 245655199/245658650) e não se manifestaram.

Os autos vieram conclusos na data de
11/12/2024
. Assim, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública, no cargo de
Enfermeira
, lotada no
município de Paranatinga/MT
, cujas atividades compreendem contato frequente com
materiais biológicos contaminantes, bem como, com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

Ao
analisar o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

A magistrada
singular
julgou a demanda parcialmente procedente sob o seguinte fundamento:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a presente ação e,
determino

a implantação
do adicional por insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40%, sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos moldes do art. 5o da Lei no 035/2003,
somente no período em que a autora laborou no Hospital e Maternidade do Município
;
b)
pagamento dos adicionais relativos aos meses correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até a efetiva implantação e enquanto perduraram as condições insalubres.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, a contar da citação.

Por conseguinte,
condeno
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 5o).

Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o art. 460 da CNGC e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Transitada em julgada a presente sentença,
expeça-se
certidão para o pagamento dos honorários periciais em favor do senhor perito nomeado, às expensas do Estado.

Certificado
o trânsito em julgado
, intime-se
a parte autora para que manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, e, em nada sendo manifestado,
arquivem-se
, com as baixas e anotações de estilo”.

O
art. 187, parágrafo único, da Lei n.o 024/1997 (Estatuto do Servidor Público do Município de Paranatinga), disciplina o percebimento do adicional de insalubridade ao dispor: “
o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de
40%, 20% e 10% do vencimento
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
”.

Além disso, o
laudo pericial confeccionado sob o contraditório e ampla defesa, e assinado por perito nomeado pelo Juízo, atestou a insalubridade do local de trabalho da reclamante e concluiu que ela faz jus ao adicional no grau máximo de 40%, no período em que laborou no hospital e maternidade, conforme respondido pelo perito responsável no quesito no 47, no laudo pericial de id.

129448802, vejamos:
47) Qual a conclusão pericial? Resposta da Perita:
A autora está exposta a agentes biológicos. Enquanto laborava no hospital a exposição a agentes biológicos é de grau máximo (40%). Enquanto labora no PSF6 a exposição a agentes biológicos é de grau médio (20%)
.

Portanto,
não há que se falar em afastamento da concessão do referido adicional
.

Necessário ressaltar que a reclamante faz jus somente ao pagamento da diferença não paga, tendo em vista que o ente municipal efetuava o pagamento de 20% (vinte por cento) na época em que a reclamante laborou no hospital e maternidade do município, conforme afirmado pela demandante em sua petição inicial e comprovado por meio dos holerites anexos ao id. 244143324, onde se constata o pagamento de 20% (vinte por cento) à reclamante.

Ressalte-se que, em observância ao prazo prescricional
(
5 anos antes da propositura da ação
)
, só serão devidas as verbas posteriores a
06/05/2017 até o momento em que reclamante laborou no referido hospital e maternidade do município, não fazendo jus ao adicional em grau máximo após sua transferência para o PSF6
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
descontados os valores já adimplidos (20% por cento) e respeitado o prazo prescricional dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda
, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

Acrescenta-se que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da E.C. no 113/2021.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025